Tribunal: CARF
Processo: 35171.000626/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35171.000626/2004-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
A M FREIRE & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/09/2000
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a manifestação de
inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar.
O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a prova documental será
apresentada na manifestação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
RESTITUIÇÃO. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se o desprovimento do recurso voluntário quando o contribuinte deixa
de apresentar provas capazes de afastar os pressupostos de fato do
indeferimento da restituição e da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de manifestação de inconformidade da DRJ que não reconheceu o direito crédito pleiteado.
Segue a ementa da decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35171.000626/2004-71
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.016 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35171.000626/2004-71

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE.
É válida a intimação enviada e recebida no endereço comunicado pelo contribuinte à
RFB, ainda que se alegue desconhecer o recebedor.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS,
RETIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI 9.711/1.998.
A eventual restituição de valores retidos (Lei 9.711/1998) pressupõe necessariamente a
comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias, o que
se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e análise da
situação fática apresentada. Havendo indícios consistentes de incorreções, indefere-se a
restituição pleiteada.
Conforme o despacho decisório e o relatório da decisão recorrida, não foi
reconhecido o direito creditório da recorrente:
Trata-se de manifestação de inconformidade face o indeferimento do
Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (fls. 03), por meio da qual o
requerente pleiteia a restituição dos valores de contribuições previdenciárias
retidos pelas empresas contratadas no percentual de 11% incidentes sobre as
Notas Fiscais por ela emitidas no período de 03/1999 a 09/2000, sob o argumento
inicial de que tais valores excederam as contribuições devidas sobre a folha de
pagamento, conforme registrado no Requerimento inicial, mais precisamente no campo
“Justificativa do Pedido”.
Foram anexados aos autos, Demonstrativo de Notas Fiscais/Faturas/Recibos de
Serviços Prestados, Instrumento Particular de Contrato Social, cartão do CNPJ,
documentos pessoais, GFIP, Retificação de Dados do Empregador –GFTS/INSS,
folha de pagamento, Faturas de Prestação de Serviços, Consulta Detalhes da GPS e
GPS (fls. 04/457).
O interessado foi intimado a apresentar a folha de pagamento do período de
07/1999 a 09/2000 e GFIP retificadas do período de 07/1999 a 09/2000, conforme
Termo de Intimação no I/12003/2012/0011, de 24/05/2012. Cientificado do Termo em
29/05/2012 (fls.469), o requerente não se manifestou.
Examinados os autos, o setor competente para avaliação do pleito, por meio do
Despacho Decisório no D/12003/2012/0022, de 24/07/2012 (fls. 470), decidiu
indeferir o pedido de restituição em virtude de o requerente não ter atendido o
solicitado no Termo de Intimação.
Em 27/07/2012, o requerente foi cientificado do Despacho Decisório, que indeferiu o
Pedido de Restituição em questão, abrindo prazo de 30 (trinta) dias para manifestação
de inconformidade (fls. 471).
O peticionário manifestou sua inconformidade mediante documento protocolado em
28/08/2012, juntado às fls. 477/478 dos autos, acompanhada dos anexos de fls. 479/482,
mediante o qual pleiteia análise minuciosa dos documentos inicialmente apresentados e
a homologação plena do pedido de restituição, sob as seguintes alegações:
Informa que o pedido de restituição é decorrente de valores retidos pela
contratante Petróleo Sabbá S/A, todos devidamente recolhidos e que nunca foram
utilizados pela contratada, pois recolhia suas GPS na totalidade.
Esclarece que o Termo de Intimação no I/12003/2012/0011, foi entregue a uma
funcionária de outra empresa localizada próximo ao seu endereço, que é Av.
Tapajós,2011, sala 1, que recepcionou o AR e não o entregou aos destinatários para as
devidas providências. Junta aos autos cópia do Registro de Empregado da Sra. Irenilda
de Alcântara Aguiar.
Prossegue alegando que, muito embora tenha todos os documentos solicitados, não
vê necessidade ou legalidade para o pedido, pois na época do pedido de restituição
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.016 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35171.000626/2004-71

todos os documentos necessários foram apresentados e se encontram anexados aos
autos.
Aduz que tal exigência é indevida, porque os documentos solicitados são exigências
contidas em normas criadas muito após a data do “fato”.
Alega que não tem o que retificar nas GFIP apresentadas, pois não contém
informações de retenções porque os valores devidos foram recolhidos
integralmente.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- é dever legal da administração proferir decisão em tempo razoável;
- é inegável o direito da recorrente à restituição;
- a decisão recorrida é desprovida de fundamentação e motivação;
- os julgadores dificilmente reconhecem o direito creditório;
- a recorrente anexa cópias dos recibos e demais documentos;
- talvez por mau assessoramento, a recorrente paga o INSS integralmente e não
descontava os valores retidos pelos tomadores de serviços;
- bastaria um pouco de boa vontade por parte da administração pública para o
deferimento da restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Preclusão da juntada de documentos
Conforme prevê o art. 119, § 2o, do Decreto 7574/11, a manifestação de
inconformidade e o recurso obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972. Logo,
as considerações abaixo atinentes à impugnação são inteiramente aplicáveis à manifestação de
inconformidade.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma das circunstâncias previstas
acima. Muito pelo contrário, antes mesmo de ser proferido o despacho decisório, o recorrente foi
intimado para apresentar a seguinte documentação, conforme Termo de Intimação de efl. 468 e
aviso de recebimento de efl. 469:
Analisadas as informações prestadas, constatou-se o seguinte:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.016 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35171.000626/2004-71

- Não foram apresentadas as folhas de pagamento assinadas pelos empregados da
empresa, nem o seu resumo geral consolidado, em nenhuma competência;
- Não foi informada a retenção sofrida pela empresa em nenhuma GFIP;
- Não foram apresentados os demonstrativos das Notas Fiscais, separados por
competência;
- Os valores das contribuições devidas estão todos divergentes do que foi apresentado
no requerimento de restituição.
Os documentos faltantes devem ser apresentados e as GFIPs retificadas, no prazo
estipulado.
Necessidade de apresentação dos seguintes documentos:
Requerimento
Folha de Pagamento. Competências : 07/1999 a 09/2000
GFIP. Competências : 07/1999 a 09/2000 (retificadas)
Ou seja, tal documentação já deveria ter sido apresentado para a Unidade de
Origem, antes mesmo de ser analisado o direito creditório postulado administrativamente.
Proferido o despacho decisório, o recorrente teve nova oportunidade de apresentar a
documentação, desta vez como documentos instrutórios da manifestação de inconformidade. O
recorrente não o fez, o que levou a DRJ a julgar improcedente a manifestação e não reconhecer o
direito. Agora, em sede de recurso voluntário, é incabível a juntada e análise desse conjunto de
provas, mesmo porque a DRJ não teve a oportunidade de julgar a respeito, de modo que se
decidir com base em prova não analisada resultaria em supressão de instância.
Logo, deve ser reconhecida a preclusão, de modo que os documentos juntados em
sede de recurso não serão analisados e conhecidos.
3
Direito creditório
O recurso voluntário deve ser desprovido.
O pedido de restituição do contribuinte estava fundado no alegado fato de que os
valores de contribuições previdenciárias retidos pelas empresas contratadas no percentual de
11% incidentes sobre as Notas Fiscais excederam as contribuições devidas sobre a folha de
pagamento. Devido a algumas inconsistências que impediram que fosse concluída pela
existência do direito creditório pleiteado, o recorrente foi intimado para apresentar as folhas de
pagamento assinadas por seus empregados e as GFIPs retificadoras, conforme Termo de
Intimação de efl. 468 e aviso de recebimento de efl. 469. Colhe-se do Termo de Intimação o
seguinte:
Analisadas as informações prestadas, constatou-se o seguinte:
- Não foram apresentadas as folhas de pagamento assinadas pelos empregados da
empresa, nem o seu resumo geral consolidado, em nenhuma competência;
- Não foi informada a retenção sofrida pela empresa em nenhuma GFIP;
- Não foram apresentados os demonstrativos das Notas Fiscais, separados por
competência;
- Os valores das contribuições devidas estão todos divergentes do que foi apresentado
no requerimento de restituição.
Os documentos faltantes devem ser apresentados e as GFIPs retificadas, no prazo
estipulado.
Necessidade de apresentação dos seguintes documentos:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.016 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35171.000626/2004-71

Requerimento
Folha de Pagamento. Competências : 07/1999 a 09/2000
GFIP. Competências : 07/1999 a 09/2000 (retificadas)
O recorrente não atendeu à intimação enviada e, portanto, não entregou os
documentos. É relevante frisar que “o Termo de Intimação foi encaminhado ao estabelecimento
centralizador (matriz), localizada na Av. Tapajós, no 2061, sala A – Aldeia – Santarém/Pa e
conforme evidencia o Aviso de Recebimento de fls. 469, a correspondência foi recebida em
29/05/2012, naquele endereço, portanto, no domicílio fiscal da matriz constante da base de
dados da RFB” (efl. 490, acórdão de impugnação).
Na manifestação de inconformidade, o recorrente igualmente não apresentou a
documentação que permitisse contornar as inconsistências demonstradas pela Unidade de
Origem, impedindo, na mesma medida, que houvesse uma conclusão segura acerca do direito
creditório.
Logo, embora o recorrente alegue falta de boa vontade por parte da administração
pública, verifica-se que ele mesmo, recorrente, a quem incumbia o ônus de comprovar a
existência do direito creditório, não se dignou de apresentar toda a documentação necessária à
prova dos fatos constitutivos do seu direito. O recorrente é quem tem o domínio das provas e é
quem deveria apresentar a documentação comprobatória do crédito alegado, o qual se fundava na
alegação de que as retenções teriam suplantado as contribuições recolhidas sobre a folha de
pagamento. O recorrente teve duas oportunidades para apresentar tal documentação, mas deixou
de fazê-lo de forma tempestiva. Como bem colocado pela DRJ:
[...] vale salientar que a teor do disposto na Instrução Normativa INSS/DC no 100, de
18/12/2003, vigente à época do protocolo do pedido de restituição, já previa a intimação
do requerente para apresentar documentos comprobatórios, bem como a realização de
diligência fiscal, a fim de consubstanciar a decisão da autoridade competente sobre o
direito do requerente a restituição pretendida, veja:
Art. 225. Compete à Chefia do Serviço/Seção/Setor de Arrecadação da APS decidir
sobre requerimento de reembolso e de restituição.
(...)
§ 4o Fica condicionada ao despacho conclusivo de Auditor-Fiscal da Previdência Social
(AFPS), a decisão referente aos processos que apresentem as seguintes situações:
(...)
III - pedido em que o processo foi instruído com GFIP contendo retificação que importe
alteração de fatos geradores ou valores de contribuições devidas pelo sujeito passivo.
(...)
Art. 238. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à comprovação do
recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou requerido.
(...)
§ 2° Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo no
requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados do INSS, serão exigidos documentos e esclarecimentos que possibilitem
regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP elaborada em desacordo
com o Manual da GFIP.
Já a Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época da emissão do
Termo de Intimação e do Despacho Decisório D/12003/2012/0022, de 24/07/2012, em
seu art. 65, dispunha no mesmo sentido:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.016 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 35171.000626/2004-71

Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Nesse contexto, não há como acolher-se a afirmação de que seria inegável o
direito creditório, muito menos a afirmação de que teria faltado boa vontade ao fisco. Outrossim,
a decisão recorrida é clara, específica e congruente, além de ter enfrentado, com extensão e
profundidade, todas as matérias suscitadas na manifestação de inconformidade. Por fim, não vejo
como a alegação de razoável duração do processo poderia aproveitar ao recorrente para fins de
reformar a decisão recorrida – a recorrente até poderia questionar, na justiça, o descumprimento
da Lei 11457/07, mas, não o tendo feito, não vejo como tal descumprimento possa aproveitar ao
sujeito passivo no presente processo.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 748
DF CARF MF
Original